Tribunal: TJDFT
Processo: 0710786-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reconhecimento de união estável. Pretensão de natureza declaratória. Formulação pela convivente. Convivente varão. Incapacidade. Curadora. Nomeação. Encargo confiado à companheira. Declaração da união estável em ambiente judicial. Necessidade, utilidade e adequação da pretensão. Insubsistência. Ausência de pretensão resistida e de questão controversa. Desnecessidade da judicialização do pedido. Carência de ação. Ausência de interesse processual e necessidade da formulação. Interesse de agir inexistente. Extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I e VI). Imperiosidade. Apelo. Efeito devolutivo. Pedido. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Formulação em sede de apelo. Conhecimento. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, lastreada nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, extinguira a ação declaratória de união estável que formulara em face do companheiro sob o prisma de que, inexistindo controvérsia sobre o vínculo e estando em plena constância, não subsiste interesse de agir legítimo apto a ensejar a deflagração da relação processual, porquanto desnecessária e dispensável a postulação.
II) Objeto em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da subsistência de lastro a legitimar que seja demandada a declaração da subsistência da união estável que enlaça a autora ao acionado, conquanto subsistente o vínculo na atualidade e não paire controvérsia sobre sua existência, afastando-se a apreensão de que a formulação da postulação visara resguardar eventuais direitos sucessórios reservados à convivente e a fruição de eventuais benefícios previdenciários, não obstante ainda vivo o companheiro.
III) Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação não guarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do próprio apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, resultando que a carência de ação somente se descortina quando a pretensão formulada é repugnada no plano abstrato por vedação explicitada pelo direito positivado, ou se o instrumento processual não se afigura adequado, útil ou necessário à obtenção da prestação almejada, emergindo dessa regulação que, afigurando-se a ação formulada adequada para perseguição do resultado almejado, tal como útil e necessária à obtenção da tutela pretendida, sua resolução deve ser realizada sob o prisma do direito material, ou seja, mediante provimento que resolve o mérito na dimensão substancial do princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).
5. O interesse de agir, enquanto condição da ação deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, donde se conclui que, acaso o processo ingresse em fase de cognição exauriente para então alcançar a constatação de carência da ação, a resolução correspondente deve volver-se à rejeição do pedido, não à extinção do processo sem resolução do mérito, como forma de privilegiação do objetivo teleológico do processo.
6. Não se reveste de necessidade, utilidade e interesse jurídico legítimo a formulação de pretensão volvida à declaração de união estável em situação em que não soa controvertida a subsistência do vínculo e, sobretudo, encontra-se em plena vigência, afastando situação apta a deflagrar a germinação de pretensão resistida e a formação de uma lide, à medida em que, aliado ao fato de que subsistem outros instrumentos para formalização do liame jurídico, se necessário, não soa compatível com o sistema que seja deduzida a formulação em ambiente judicial com o viso de acautelar a convivente quanto aos direitos sucessórios e previdenciários que eventualmente germinarão acaso o convivente venha a óbito, pois deverão ser postulados no momento adequado e, se caso, ser postulados via do instrumental apropriado acaso negados.
7. Conquanto a pretensão de natureza puramente declaratória esteja contemplada pelo legislador processual, sua formulação é orientada pelo interesse de agir, que deve despontar como legítimo e apto a irradiar efeitos materiais, inclusive porque não é tutelável o interesse meramente moral, donde emerge desguarnecido de lastro que, em ambiente desguarnecido de litigiosidade ou controvérsia, a convivente avie ação declaratória de união estável em face do companheiro visando, na constância do relacionamento, a declaração da subsistência do vínculo, precipuamente porque, inexistindo litígio, a formalização do relacionamento tem ambientação jurídica em instrumento diverso, e não sob a forma da criação de uma litígio onde lide não subsistirá (CPC, arts. 19, I, e 485, VI).
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.